Tribunal: STM
Processo: 7000242-05.2024.7.03.0103
Classe: RECURSO DE OFÍCIO
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
EMENTA: RECURSO DE OFÍCIO. REABILITAÇÃO. ART. 251, CAPUT, ESTELIONATO. REQUISITOS LEGAIS. ATENDIMENTO. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. I - A lei 14.688/2023, que promoveu considerável reforma no CPM, suprimiu o instituto do rol das causas de extinção da punibilidade, entabulado no art. 123 do mencionado Código e, dessa forma, afastou a incoerência técnica que há muito tempo já sofria críticas pela doutrina. II - ocorrência da obliteração da pena principal, quer pelo seu cumprimento, quer pelo transcurso do prazo do sursis ou do livramento condicional, gera, por si só, o fim do direito de punir estatal e é pressuposto para a concessão do benefício da reabilitação, quando já ultrapassados os cinco anos. III – Verificação de transcurso de lapso temporal de 5 anos após a ocorrência da extinção da punibilidade do Reabilitando, conforme critério exigido pela lei penal militar, sem que tenha sido observado qualquer desvio de conduta de relevância criminal. IV - Obedecidas as exigência legais, é dever do Tribunal reconhecer a reabilitação operada em favor do Sentenciado, porquanto tal benefício afigura-se como um direito daquele que cumpriu integralmente a sanção penal imposta pelo Estado-Juiz. V – Recurso desprovido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 11/11/2024 A
14/11/2024
RECURSO DE OFÍCIO Nº 7000242-05.2024.7.03.0103/RS
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: 1ª AUDITORIA DA 3ª CJM
RECORRIDO: CLESIO ALEXANDRE SILVA LIMA (REQUERENTE)
ADVOGADO(A): RODRIGO ZARPELÃO DE MATOS (OAB RS100013)
ADVOGADO(A): PAULO RICARDO PEREIRA MARTINS (OAB RS121001)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO DE OFÍCIO E MANTER INALTERADA A DECISÃO QUE
CONCEDEU A REABILITAÇÃO AO 1º SGT EX CLÉSIO ALEXANDRE SILVA
LIMA. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
ANTÔNIO PEREIRA DUARTE.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO DE OFÍCIO Nº 7000242-05.2024.7.03.0103/RS
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
RECORRENTE: 1ª AUDITORIA DA 3ª CJM
RECORRIDO: CLESIO ALEXANDRE SILVA LIMA (REQUERENTE)
ADVOGADO(A): RODRIGO ZARPELÃO DE MATOS (OAB RS100013)
ADVOGADO(A): PAULO RICARDO PEREIRA MARTINS (OAB RS121001)
EMENTA
RECURSO
DE
OFÍCIO.
REABILITAÇÃO.
ART.
251,
CAPUT,
ESTELIONATO.
REQUISITOS
LEGAIS.
ATENDIMENTO.
DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
I - A lei 14.688/2023, que promoveu considerável reforma no CPM, suprimiu o
instituto do rol das causas de extinção da punibilidade, entabulado no art. 123
do mencionado Código e, dessa forma, afastou a incoerência técnica que há
muito tempo já sofria críticas pela doutrina.
II - ocorrência da obliteração da pena principal, quer pelo seu cumprimento,
quer pelo transcurso do prazo do sursis ou do livramento condicional, gera, por
si só, o fim do direito de punir estatal e é pressuposto para a concessão do
benefício da reabilitação, quando já ultrapassados os cinco anos.
III – Verificação de transcurso de lapso temporal de 5 anos após a ocorrência da
extinção da punibilidade do Reabilitando, conforme critério exigido pela lei
penal militar, sem que tenha sido observado qualquer desvio de conduta de
relevância criminal.
IV - Obedecidas as exigência legais, é dever do Tribunal reconhecer a
reabilitação operada em favor do Sentenciado, porquanto tal benefício afigura-
se como um direito daquele que cumpriu integralmente a sanção penal imposta
pelo Estado-Juiz.
V – Recurso desprovido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Recurso de Ofício e manter inalterada
a Decisão que concedeu a Reabilitação ao 1º Sgt Ex CLÉSIO ALEXANDRE SILVA LIMA.
Presidência do Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Presente o
Subprocurador-Geral da Justiça Militar, Dr. Antônio Pereira Duarte.
Brasília, 14 de novembro de 2024.
7000242-05.2024.7.03.0103
40001366345 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Ofício interposto pelo MM. Juiz Federal da Justiça
Militar da 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar (3ª CJM), com fundamento no
art. 654 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), em face de sua própria Decisão, que
declarou reabilitado o Primeiro-Sargento do Exército (1º Sgt Ex) Clésio Alexandre Silva
Lima.
Consta dos autos que o Requerente foi condenado pela prática do delito
insculpido no art. 235 do Código Penal Militar (CPM) - ato de libidinagem - à pena de 7
meses e 6 dias de detenção, por Decisão deste Superior Tribunal Militar (STM), datada de
22.10.2013.
Alcançado o trânsito em julgado do Acórdão condenatório, instaurou-se o
Procedimento Executório 8/2012, o qual foi arquivado após Decisão que declarou extinta a
punibilidade em 5.1.2015.
Em 3.7.2024, o Recorrido apresentou o Requerimento de Reabilitação Judicial.
Intimado a se manifestar, o Ministério Público Militar (MPM) requereu, em
23.7.2024, a juntada dos antecedentes criminais do Recorrido perante a Justiça Estadual, a
Justiça Federal e a Justiça Militar da União, com vistas a trazer aos autos informações acerca
do requisito subjetivo disposto na alínea “b” do § 1º do art. 134 do CPM.
Cumpridas as diligências, o Parquet das Armas posicionou-se, em 1º.8.2024, de
forma favorável à concessão do pleito de Reabilitação do Requerido.
Em Despacho proferido em 6.8.2024, o Juízo a quo determinou a intimação do
Requerente para se manifestar sobre a ausência de documentos comprobatórios do requisito
referente à residência no país durante o período de 5 anos, previsto no art. 651 do CPPM,
bem como das exigências constantes nas alíneas "b" e "c" do art. 652 do mesmo Códex.
Em Petição juntada em 20.8.2024, a Defesa apresentou Declaração firmada pelo
Comandante da Base de Administração e Apoio da 3ª Região Militar (B Adm Ap 3ª RM), em
que consta que o Requerente esteve, durante todo o período analisado, vinculado a uma
Organização Militar (OM), a qual atua como domicílio necessário do militar, nos termos do
Código Civil.
Em Decisão de 30.8.2024, o Juízo a quo, por entender estarem satisfatoriamente
comprovados os requisitos dos artigos 651 e 652 do CPPM, declarou o Requerente
reabilitado. Na mesma oportunidade, o Magistrado recorreu de ofício de sua própria Decisão,
por força do disposto no art. 654 do CPPM bem como determinou a remessa dos autos a este
STM.
A relatoria do Recurso de Ofício foi a mim distribuída em 16.9.2024.
Em 3.10.2024, a douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer da
lavra do insigne Subprocurador-Geral Dr. Antônio Pereira Duarte, opinou pelo
“conhecimento e não provimento do presente Recurso de Ofício, para que seja confirmada,
7000242-05.2024.7.03.0103
40001366345 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

na íntegra, a Decisão [...], que concedeu a REABILITAÇÃO ao 1º Sargento CLESIO
ALEXANDRE SILVA LIMA”.
É o Relatório.
VOTO
Em face de sua própria Decisão, que atendeu ao Requerimento ofertado pela
Defesa do 1º Sgt Clésio Alexandre Silva Lima e declarou-o reabilitado, o MM. Juiz Federal
da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª CJM interpôs Recurso de Ofício, com fundamento no
art. 654 do CPPM.
O Recurso de Ofício em comento deve ser conhecido, processado e julgado,
uma vez que sua admissibilidade encontra perfeita hipótese de cabimento nos artigos 651 e
seguintes do CPPM.
Ressalta-se inicialmente que, embora receba a nomenclatura de Recurso de
Ofício, o instrumento a ser examinado somente pode ser conceituado como Recurso de forma
imprópria, pois nesse não se verifica a característica da voluntariedade, intrínseca aos
recursos propriamente ditos.
É por essa razão que a doutrina especializada aborda o instituto como uma
condição necessária à ocorrência do trânsito em julgado da Decisão. Nesse sentido, no que
diz respeito à natureza do Recurso de Ofício, colaciono o seguinte julgado da Corte Suprema:
“Recurso de ofício da absolvição sumária (CPP, art. 411): sua cassação para pronunciar o
réu não constitui "reformatio in pejus". O recurso de oficio, embora, a rigor, não seja recurso,
quando imposto em lei, devolve a instância superior o conhecimento integral da causa,
impedindo a preclusão do que decidiu a sentença: donde, a impossibilidade de cogitar-se de
"reformatio in pejus". (HC 68922, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, julgado em
24.9.1991, Publicado em 11.10.1991).
O objeto a ser analisado neste Recurso é a Decisão que concedeu a reabilitação
ao 1º Sgt Clésio Alexandre Silva Lima.
Quanto ao ponto, cabe destacar que a reabilitação é instituto previsto no CPM, o
qual assim dispõe:
Art. 134. A reabilitação alcança quaisquer penas impostas por sentença definitiva.
§ 1º A reabilitação poderá ser requerida decorridos cinco anos do dia em que fôr extinta, de
qualquer modo, a pena principal ou terminar a execução desta ou da medida de segurança
aplicada em substituição (art. 113), ou do dia em que terminar o prazo da suspensão
condicional da pena ou do livramento condicional, desde que o condenado:
a) tenha tido domicílio no País, no prazo acima referido;
b) tenha dado, durante êsse tempo, demonstração efetiva e constante de bom comportamento
público e privado;
7000242-05.2024.7.03.0103
40001366345 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

c) tenha ressarcido o dano causado pelo crime ou demonstre absoluta impossibilidade de o
fazer até o dia do pedido, ou exiba documento que comprove a renúncia da vítima ou novação
da dívida.
A Lei 14.688/2023, que promoveu considerável reforma no CPM, suprimiu o
instituto da reabilitação do rol das causas de extinção da punibilidade, previsto no art. 123 do
mencionado Código e, dessa forma, afastou a incoerência técnica que há muito já sofria
críticas pela doutrina.
Em verdade, o instituto não possui natureza de causa extintiva de punibilidade.
A ocorrência da obliteração da pena principal, seja pelo seu cumprimento, seja
pelo transcurso do prazo do sursis ou do livramento condicional, gera, por si só, o fim do
direito estatal de punir e é atua como pressuposto para a concessão do benefício da
reabilitação, quando já ultrapassados os 5 anos.
A natureza jurídica da Reabilitação é, deveras, medida de política criminal,
assecuratória do sigilo sobre os antecedentes criminais do condenado. Além disso, ocasiona a
paralisação dos efeitos das penas principais e acessórias a ele aplicadas. Para a doutrina
especializada, a Reabilitação é definida como:
“[...] instituto jurídico-penal que se destina a promover a reinserção social do condenado, a
ele assegurando o sigilo de seus antecedentes criminais. bem como a suspensão condicional
de determinados efeitos secundários de natureza extrapenal e específicos da condenação,
mediante a declaração judicial no sentido de que as penas a ele aplicadas foram cumpridas ou
por qualquer outro modo extintas. Busca, pois, reintegrar o condenado que tenha cumprido a
pena na posição jurídica que desfrutava anteriormente à prolação da condenação.”
(MASSON, Cleber. Direito Penal Esquematizado – parte geral – vol. 1. 10ª ed. rev., atual. e
ampl.- Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2016).
Dito isso, quanto ao aspecto processual, a concessão do benefício deve seguir o
procedimento regulado pelos artigos 651 e 652 do CPPM, nos moldes abaixo discriminados:
Art. 651. A reabilitação poderá ser requerida ao Auditor da Auditoria por onde correu o
processo, após cinco anos contados do dia em que fôr extinta, de qualquer modo, a pena
principal ou terminar sua execução, ou do dia em que findar o prazo de suspensão
condicional da pena ou do livramento condicional, desde que o condenado tenha tido, durante
aquêle prazo, domicílio no País.
Parágrafo único. Os prazos para o pedido serão contados em dôbro no caso de criminoso
habitual ou por tendência. Instrução do requerimento
Art. 652. O requerimento será instruído com:
a) certidões comprobatórias de não ter o requerente respondido, nem estar respondendo a
processo, em qualquer dos lugares em que houver residido durante o prazo a que se refere o
artigo anterior;
b) atestados de autoridades policiais ou outros documentos que comprovem ter residido nos
lugares indicados, e mantido, efetivamente, durante êsse tempo, bom comportamento público e
privado;
c) atestados de bom comportamento fornecidos por pessoas a cujo serviço tenha estado;
7000242-05.2024.7.03.0103
40001366345 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

d) prova de haver ressarcido o dano causado pelo crime ou da absoluta impossibilidade de o
fazer até o dia do pedido, ou documento que comprove a renúncia da vítima ou novação da
dívida.
Como relatado acima, consta de Certidão elaborada pela 1ª Auditoria da 3ª CJM
que a extinção da punibilidade do Requerente foi declarada por Decisão de 5.1.2015 (Evento
1). Portanto, conclui-se que, em 4.1.2020, transcorreu lapso temporal de 5 anos após a
ocorrência da extinção da punibilidade do Reabilitando, conforme critério exigido pela lei
penal militar, sem que tenha sido observado qualquer desvio de conduta de relevância
criminal.
Além disso, verifica-se que o Recorrido não tornou a delinquir após a
condenação e a extinção de sua punibilidade, circunstância que revela, ao menos sob o
prisma penal, sua plena recuperação social, conforme se extrai das Certidões Negativas de
Antecedentes Criminais, expedidas pelo Tribunal de Justiça Militar, pelo Tribunal de Justiça e
pela Polícia Civil, todos do Rio Grande do Sul, bem como pela Justiça Federal da 4ª Região.
Ademais, há provas nos autos de que o militar teve domicílio no país, desde a
data de extinção de sua punibilidade até os dias atuais.
Nesse sentido, o Requerente comprova haver preenchido os requisitos do
instituto da Reabilitação, disciplinado no art. 134, § 1º, do CPM, bem como as condições de
processamento dos artigos 651 e 652 do CPPM, pelo que não resta dúvida sobre ser o
Reabilitando merecedor do benefício legal pretendido.
Portanto, obedecidas as exigência legais, é dever do Tribunal reconhecer a
Reabilitação operada em favor do Sentenciado, porquanto tal benefício afigura-se como um
direito daquele que cumpriu integralmente a sanção penal imposta pelo Estado-Juiz.
É de se admitir que, ainda que a pena possua também a finalidade retributiva, de
forma a expressar a reprovação da conduta ilícita praticada, essa não é sua única função. Se
assim fosse, forçoso seria reconhecer a resposta estatal ao delito como um mero instrumento
de vingança contra o criminoso.
Igualmente, a finalidade da pena não se resume a apenas reafirmar a existência,
a validade e a eficiência do Direito Penal ou evitar a prática de novas infrações, como assim
busca a pretensão de prevenção geral.
Embora sejam, sem dúvida, relevantes funcionalidades, essas devem ser
complementadas pelas demais, sob pena de receberem as críticas que advertem ser a função
de prevenção geral uma instrumentalização de voltada a um único condenado, com vistas a
evitar que outros indivíduos não venham a delinquir.
Assim, o mais nobre desiderato da sanção penal é a prevenção especial positiva,
a qual busca, a partir da imposição e do cumprimento da pena, que o sentenciado tenha
condições de ser ressocializado e reintegrado à sociedade.
Embora em outras hipóteses tal pretensão possa apresentar ares utópicos,
sobretudo ao observar a realidade do sistema penitenciário nacional, no caso dos autos, a
pena cumpriu efetivamente sua finalidade de reeducação, pois o Recorrido, para o bem da
7000242-05.2024.7.03.0103
40001366345 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

coletividade, demonstrou que remodelou a sua vida pública e privada, exercitando
dignamente a cidadania, pelo que faz jus ao instituto em questão.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso de Ofício e
manter inalterada a Decisão que concedeu a Reabilitação ao 1º Sgt Ex Clésio Alexandre Silva
Lima.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001366345v3 e do código CRC f52693ea.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 21/11/2024, às 15:58:36
7000242-05.2024.7.03.0103
40001366345 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR